Tribunal: TJSP
Processo: 1038437-46.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC), manteve julgamento anterior. Juros e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Acórdão em conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC), manteve julgamento anterior. Juros e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Acórdão em conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905). Acórdão embargado que deve se limitar a apreciar a adequação do julgado anterior à vista das teses fixadas pelas Cortes Superiores. Inexistência dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038437-46.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados LEONOR AMÉLIA FREITAS RODRIGUES, JOMAR
LOPES DA SILVA, ANA MARIA BAETA ESTEVES ALVARE, MARIA JOSÉ
FERREIRA, AMÉLIA DE GOUVÊA BARBETTA, RUTE DE SOUZA COELHO,
MIYUKI AMELIA HANADA, MARIA DE LURDES PEREIRA DOS REIS, IVANIRA
LOMBARDO RIGAMONTI, MARIA HELENA DA SILVA, CHRISTINA MARMO
MALHEIROS, ALDA PAGANOTTO, NELI DO NASCIMENTO SANTOS, REGINA
DE NAZARE PEREIIRA BLANCO, MARIA AUGUSTA CASA RODRIGUES,
WAGNER DE JESUS ULIANI, ALTAMIRO FRANCELINO DOS SANTOS, CLEIDE
NEUBER CUNHA, RENATO BARBETTA e AMALIA VADALA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038437-46.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 13038
2
Voto n. 13038
Embargos de Declaração n. 1038437-46.2014.8.26.0053/50001
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargadas: Renato Barbetta e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que, em
sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC), manteve
julgamento anterior. Juros e correção monetária incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Acórdão em
conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. STJ
no julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905).
Acórdão embargado que deve se limitar a apreciar a
adequação do julgado anterior à vista das teses fixadas pelas
Cortes Superiores. Inexistência dos vícios indicados no art.
1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente
do recurso que desborda de sua função integrativa.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração tempestivamente opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra ao acórdão de fls.
1.586/1.592, que, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC),
manteve o julgamento anterior acórdão de fls. 1.390/1.412.
Em síntese, trata-se, na origem, de ação de procedimento
comum via do qual os autores, servidores públicos estaduais inativos,
pleiteiam a conversão de proventos em URV e após para Real, nos termos do
art. 22 da Lei 8.880/94, bem como o pagamento das diferenças, respeitada a
prescrição quinquenal.
O acórdão de fls. 1.390/1.412 reformou a sentença a quo
e julgou a ação parcialmente procedente, condenando a ré a recalcular os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038437-46.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 13038
3
proventos à vista da metodologia prescrita na Lei Federal no 8.880/94, e a
pagar eventuais diferenças havidas de equivocada conversão da URV, com
apostilamento do título.
Nos presentes embargos, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e outra aponta omissão decorrente da não apreciação da conversão
da URV de acordo com o que foi decidido pelo RE n. 561.836/RN, razão de
sobrestamento do seu recurso extraordinário.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em primeiro lugar, registre-se que o acórdão embargado
deveria tão somente tratar da adequação ou manutenção do pronunciamento
judicial anterior, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do
julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n.
1.492.211/PR. Os presentes embargos, portanto, não comportam provimento,
na medida em que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada.
Ao elaborar a readequação do julgado, o acórdão deve-se
atrelar o seu entendimento aos parâmetros fixados na determinação, sendo
defeso analisar matérias estranhas, mesmo que reconhecida a repercussão
geral correspondente.
Ademais, verifica-se que não houve alteração do
entendimento em relação ao objeto da ação, ocorrendo apenas adequação
mínima de acórdão de fls. 1.390/1.412, com a determinação de aplicação do
IPCA-E como índice de cálculo da correção monetária, conforme
entendimento do Tema 905 do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.
492.221/PR) e manutenção dos juros fixados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038437-46.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 13038
4
Cotejando o acórdão de origem com a superveniente Tese fixada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao IPCA-E
como índice a ser utilizado para a correção monetária em caso de
condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos, o
acórdão deve ser ajustado.
No tocante aos juros de mora, por sua vez, o acórdão em questão
não merece nenhum reparo, por seguir mesmo entendimento que o
C. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, à vista da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema n. 905 dos Repetitivos e nos termos do art. 1.040,
II, do CPC, VOTO PELA ADEQUAÇÃO MÍNIMA DO
ACÓRDÃO, apenas no que se refere ao índice para o cálculo da
correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E.
O presente recurso, assim, resulta de inconformismo da ré
diante de decisão contrária a sua pretensão, não cabendo os embargos de
declaração para tanto.
Com efeito, a eficácia modificativa que ora se pretende
imprimir aos embargos de declaração resulta, pura e simplesmente, da busca
pela reapreciação de questão decidida no acórdão - em verdade, da
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou aos interesses que o embargante quer ver satisfeitos.
A tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser
buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos. O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado1 2. Fora dessas excepcionais hipóteses, os
embargos comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
1Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento
dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
2STF-1a Turma, Agr.Instr. n. 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006;
STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p.
466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038437-46.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 13038
5
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer
sua alteração. Por outras palavras, não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro de tese jurídica ou apreciação
de prova no acórdão embargado. Do contrário, os declaratórios seriam
vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a desnaturar as
finalidades restritas para a qual foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099 / RN,
Corte Especial, Relator Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916, Relator Ministro Celso de
Mello)3.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do C.
3 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038437-46.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 13038
6
Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP,
Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora